Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA LIDE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Cível que afastou a responsabilidade objetiva do banco réu por fraude praticada por terceiro estelionatário, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima. O embargante alega omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima e à responsabilidade da instituição financeira pelo golpe financeiro narrado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 da legislação processual.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e detalhada, com base em elementos constantes dos autos, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima na prática da fraude, afastando, com base no art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
5. As condutas ativas e voluntárias do autor, como o envio de documentos pessoais e biometria facial ao fraudador e a realização de transferência bancária, foram analisadas e valoradas no acórdão embargado como decisivas para a concretização do golpe, afastando-se a responsabilidade do banco réu.
6. A insurgência do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reanálise da matéria de mérito, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os elementos constantes nos autos, apresentando, de maneira clara e didática, as razões que motivaram o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e, por consequência, o afastamento da responsabilidade da instituição financeira ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §3°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.